Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FEIRA PERMANENTE. BOX. USO PRECÁRIO. LEI N. 6.956/2021. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.

1. Ausente prova da presença dos requisitos autorizadores da desocupação de box em feira permanente, nos termos da Lei Distrital n. 6.956/2021, e diante de possível dano irreparável aos ocupantes/agravantes, o ato administrativo deve ser suspenso até que novos elementos de prova venham aos autos.

2. A cognição exauriente deve ser prestigiada quando há elementos que demonstram a necessidade de estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, bem como a melhor dilação probatória.

3. Deu-se provimento ao recurso.